Tribunal: TJMT
Processo: 1003975-46.2022.8.11.0006
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003975-46.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LILIAN MARIA SILVA FLORENCIO - CPF: 014.798.861-65 (APELANTE), MARLY DE FATIMA FERREIRA - CPF: 396.544.861-72 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS MONTEIRO DA SILVA - CPF: 319.819.501-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PENSIONAMENTO CIVIL. MORTE DE SERVIDOR POR
COVID-19
. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FORÇA MAIOR.
NON REFORMATIO IN PEJUS
. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Remessa necessária com apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pleitos indenizatórios, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de indenização por danos morais em razão do óbito de servidor, negando, contudo, o pensionamento civil.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) a necessidade de remessa necessária quando a condenação é inferior a 500 salários-mínimos e possui valor líquido e certo; e (ii) a possibilidade de concessão de pensionamento civil em contexto em que, não obstante a ausência de responsabilidade civil do Estado pelo óbito de servidor decorrente da
COVID-19
, mantém-se a condenação por danos morais em razão do princípio da
non reformatio in pejus
.

III. Razões de decidir
:

3. Não cabe remessa necessária de sentença que condena o Estado de Mato Grosso em valor inferior a 500 salários-mínimos, nos termos do art. 496, § 3o, II, do CPC.

4.
Em que pese a pandemia da
COVID-19
constitua evento de força maior, caracterizado pela inevitabilidade e externalidade, a condenação por danos morais deve ser mantida em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
, considerando a ausência de recurso do ente público.

5. O pensionamento civil, por possuir natureza jurídica autônoma e independente da condenação por danos morais, pressupõe a inequívoca caracterização do dever de indenizar, não sendo possível sua concessão quando ausente o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o evento danoso, ainda que mantida a condenação por danos morais em razão da vedação à reforma
in pejus
.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Remessa necessária não conhecida. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A manutenção da condenação por danos morais em razão do princípio da
non reformatio in pejus
não autoriza, por si só, o deferimento do pensionamento civil, que pressupõe a inequívoca caracterização da responsabilidade civil do Estado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 496, § 3o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 490; TJMG, apelação cível 5002728-96.2023.8.13.0708, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, 2a Câmara Cível, j. 8.10.2024; TJSP, apelação cível 1012188-43.2022.8.26.0032, Rel. Des. Sidney Romano dos Reis, 6a Câmara de Direito Público, j. 12.8.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto por
LILIAN MARIA SILVA FLORÊNCIO
contra a sentença proferido pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais n. 1003975-46.2022.8.11.0006, proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o réu, ora apelado, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

E submeteu a sentença à remessa necessária, nos termos do Súmula n. 490 do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como condenou o réu, ora apelado, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante alega que a doença ocupacional contraída pelo
de cujus
, com quem vivia em união estável, decorreu de omissão do Estado, que, apesar de ter conhecimento de sua comorbidade (hipertensão), manteve-o em trabalho presencial durante a pandemia da
COVID-19
, sem fornecer os equipamentos de proteção necessários. Ademais, a pensão por ato ilícito não se confunde com o benefício previdenciário consistente em pensão por morte.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos materiais na forma de pensão civil mensal, mantendo-se a condenação por danos morais.

Sem contrarrazões.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 265950251, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto por
LILIAN MARIA SILVA FLORÊNCIO
contra a sentença proferido pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais n. 1003975-46.2022.8.11.0006, proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o réu, ora apelado, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

E submeteu a sentença à remessa necessária, nos termos do Súmula n. 490 do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como condenou o réu, ora apelado, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

1. DA REMESSA NECESSÁRIA.

A sentença foi submetida ao reexame em razão da condenação da Fazenda Pública ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com fundamento na Súmula n. 490 do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos,
não se aplica a sentenças ilíquidas
”.
[g.n.].

No entanto, a condenação referente aos danos morais reveste-se de liquidez e certeza, prescindindo de ulterior procedimento de liquidação para apuração do
quantum debeatur
, porquanto já estabelecido, em sede originária, pelo d. Juízo
a quo
.

Ademais, o art. 496, § 3o, II, do Código de Processo Civil excepciona o duplo grau de jurisdição obrigatório nas hipóteses em que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa seja de valor certo e líquido inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados. Vejamos:

“
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

[...]

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

[...]

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;
”

No caso, constata-se que o
quantum debeatur
fixado na sentença, correspondente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), revela-se manifestamente aquém do parâmetro objetivo estabelecido no dispositivo insculpido no art. 496, § 3o, II, do Código de Processo Civil, qual seja, o montante equivalente a 500 (quinhentos) salários-mínimos, que, à época da prolação da sentença (16.10.2024), perfazia a importância de R$ 706.000,00 (setecentos e seis mil reais).

Diante disso, impõe-se o não conhecimento da remessa necessária.

2. DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR LILIAN MARIA SILVA FLORÊNCIO.

Inicialmente, é necessário esclarecer que a controvérsia recursal se refere ao reconhecimento do direito ao pensionamento em favor da autora, ora apelante, em decorrência do óbito do convivente, servidor que exercia a função de Investigador de Polícia na Polícia Civil do Estado de Mato Grosso.

Registra-se, ademais, que, não obstante a sentença haver reconhecido a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso e fixado a indenização por danos morais, tal conclusão não vincula o pedido indenizatório referente aos danos materiais, consubstanciados em pensão decorrente de ato ilícito.

Com efeito, a pandemia da
COVID-19
, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde em 11 de março de 2020, constituiu evento de força maior, caracterizando-se como fato imprevisível e inevitável que afetou indistintamente toda a sociedade mundial.

No que concerne à natureza jurídica do evento pandêmico e seus reflexos na teoria da responsabilidade civil, a força maior, na condição de excludente do nexo causal, caracteriza-se pela inevitabilidade e pela externalidade.

Nessa linha de intelecção, a jurisprudência dos Tribunais tem proclamado que a eventual exposição do servidor ao
coronavírus
no ambiente laboral insere-se no contexto das circunstâncias extraordinárias então vigentes, não sendo possível estabelecer nexo causal direto e inequívoco entre a conduta estatal e o resultado danoso, mormente quando inexistente prova robusta de que o contágio tenha efetivamente ocorrido no ambiente laboral.

A propósito, cito os seguintes precedentes dos e. Tribunais de Justiça dos Estados de Minas Gerais e São Paulo,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS - PODER PÚBLICO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - FALECIMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO - COVID-19 - ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO - NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.

- A condenação do Poder Público ao pagamento de indenização decorre da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6o, da CF, que é atribuída às pessoas jurídicas de direito público, pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

- Na ausência de prova dos elementos configuradores do dever de indenização, não procede a pretensão inicial da parte autora de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. [...].
” (TJ-MG, apelação cível 5002728-96.2023.8.13.0708, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, 2a Câmara Cível, julgado em 8.10.2024, publicado no DJE em 14.10.2024).

“
Apelação Cível – Administrativo - Responsabilidade Civil do Estado – Indenização por danos morais e materiais proposta por esposa e filhos de servidor falecido em razão de COVID-19 [...].

Conquanto triste a morte do familiar dos autores e suas circunstâncias não procede o pedido de indenização por dano moral ante a não comprovação da desídia ou negligência do Estado Administração por meio da conduta de seus agentes – Ademais, no presente caso há causa excludente de responsabilidade do Estado, caso fortuito e força maior – Dano moral não configurado - Precedentes. [...].
” (TJ-SP, apelação cível 1012188-43.2022.8.26.0032; Rel. Des. Sidney Romano dos Reis, 6a Câmara de Direito Público, julgado em 12.8.2024, publicado no DJE em 14.8.2024).

Nada obstante, considerando que apenas a autora interpôs recurso, vedada está a reforma da sentença em seu prejuízo, por força do princípio da
non reformatio in pejus
, cujo escopo é preservar a segurança jurídica e a estabilidade das relações processuais.

Por outro lado, no que concerne especificamente ao pleito de pensionamento civil, objeto do presente recurso,
a pretensão não merece acolhida
, porquanto não reconhecida a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso —
ainda que mantida a condenação por danos morais em razão da preclusão
—, não cabe a fixação de pensão mensal, que pressupõe a inequívoca caracterização do dever de indenizar.

De fato, o pensionamento decorrente de ato ilícito tem natureza jurídica indenizatória, pressupondo, portanto, a configuração dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil: conduta ilícita, nexo causal e dano.

Ademais, a pensão por morte já percebida pela apelante no âmbito previdenciário, fato admitido em suas razões recursais (Id. 265555795), constitui a justa contraprestação pelo evento morte, sendo incabível a cumulação com pensionamento civil quando ausentes os pressupostos da responsabilidade civil do Estado (em sentido
lato
).

Dessa forma, ainda que mantida a condenação por danos morais em razão da impossibilidade de reforma
in pejus
, tal circunstância não autoriza, por si só, o reconhecimento do direito ao pensionamento civil, mormente quando não caracterizada a responsabilidade do Estado de Mato Grosso pelo evento danoso, sob pena de violação ao princípio da causalidade adequada, pressuposto indispensável para a responsabilização civil.

Por derradeiro, cumpre ressaltar que eventual deferimento do pensionamento civil, na hipótese vertente, representaria indevida extensão dos efeitos jurídicos de uma condenação que, em sua gênese, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, ainda que mantida por força do princípio da
non reformatio in pejus
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

(i)
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária, com fundamento no
art. 496, § 3o, II, do Código de Processo Civil; e

(ii)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por LILIAN MARIA SILVA FLORÊNCIO, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que não houve recurso da parte que restou vencida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025